Tribunal: TJDFT
Processo: 0722983-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. ÔNUS DE ENCONTRAR BENS. EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Decorrido espaço de tempo razoável é lícito o pedido de renovação das diligências tendentes a encontrar bens ou ativos do devedor para consecução da execução e realização do direito.
2. Esgotadas as diligências úteis com auxílio do judiciário pelo princípio da cooperação, deve o credor assumir o ônus de buscar, ele próprio e com seus meios, o encontramento de bens penhoráveis do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.